Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000342-45.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), DANILO BATISTA DEKERT - CPF: 021.118.181-19 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ICARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO - CPF: 018.886.031-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA - CPF: 036.385.461-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 058.268.171-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON MARIUSSI - CPF: 011.627.431-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANILO BATISTA DEKERT
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, PORTE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULOS – NEGATIVA DE AUTORIA – VIA IMPRÓPRIA - PRISÃO CAUTELAR - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PERICULOSIDADE DO RÉU - MODUS OPERANDI- GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A alegação de negativa de autoria é matéria que deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda
profunda incursão em matéria fático-probatória
, não podendo se admitir o conhecimento via
habeas corpus
.

Quanto à manutenção da prisão cautelar, esta encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa (
realizado com o emprego de duas armas de fogo, concurso de agentes, além de premeditado, pois os denunciados teriam mantido intensas comunicações telefônicas nos dias que antecederam o homicídio).
Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000342-45.2022.8.11.0000

PACIENTE: DANILO BATISTA DEKERT
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Gláucio Araújo de Souza
em favor de
DANILO BATISTA DEKERT
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 27.10.2021, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, sendo naquela ocasião decretada a sua prisão temporária em sede de audiência de custódia, realizada em 29.10.2021. Posteriormente, foi-lhe decretada a prisão preventiva em 27.11.2021.

Neste contexto, aduz que
i)
a prisão temporária foi decretada por juízo incompetente;
ii)
o paciente não seria o executor do crime de homicídio lhe imputado, tampouco estava no local dos fatos; iii) o decreto de prisão preventiva está calcado em premissas abstratas, não atendendo aos ditames constitucionais de fundamentação;
iv)
não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente o risco processual, pois não ostenta nenhum registro criminal pretérito;
v
) o juízo singular não apreciou a possibilidade de aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

A liminar foi
indeferida
, ID.
114960970.

As informações de praxe foram apresentadas, ID.
115680958.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
ID.
116254469.

Em petição complementar a defesa reitera a negativa de autoria do paciente, ocasião que juntou documentos, id. 117344496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANILO BATISTA DEKERT
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

VOTO:

Busca-se, no presente
habeas corpus
, a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, além da negativa de autoria e possível substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, CPP.

Primeiramente, registro que a suposta ilegalidade da prisão temporária resta evidentemente superada, seja porque já houve o transcurso do seu prazo de validade ou, ainda, pela superveniência do decreto de prisão preventiva.

Por outro lado, no que se refere a tese do impetrante no sentido de que o paciente não seria o executor do crime de homicídio lhe imputado, tampouco estava no local dos fatos
além de contrapor com os elementos produzidos na fase inquisitorial
, demandam dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo do habeas corpus, não comportando análise nesta via.

Contudo, ao menos por ora, a materialidade e os indícios de autoria do crime em relação ao paciente encontram-se presente, pois foi preso em flagrante no veículo supostamente utilizado para realizar o delito, ocasião que
os policiais militares encontraram, dentro do automóvel, duas armas de fogo.

Ademais, segundo consta na denúncia, o Paciente juntamente com outros dois corréus, realizaram, a mando de Ícaro Dionatan Gomes Cabral De Melo, no dia 27.10.2021, o crime de homicídio qualificado contra a vítima Jéferson Mariusse, além dos delitos autônomos de porte ilegal de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Narra a inicial que
: “Por não aceitar o término da relação com ALINRE CRESTANI, o acionado ÍCARO DIONATAN GOMES CARDOSO resolveu matar o ofendido JEFERSON MARIUSSI.

Para tanto, o acionado ÍCARO DIONATAN GOMES CARDOSO se valeu dos serviços dos denunciados DANILO BATISTA DEKERT, MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA e RAFAEL ALVES DOS SANTOS, contratando-os para por cobro ao seu intento criminoso.

Após articularem o homicídio da vítima JEFERSON MARIUSSI, os denunciados DANILO BATISTA DEKERT, MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA, RAFAEL ALVES DOS SANTOS e ÍCARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO, na data acima reportada, se deslocaram da cidade de Tangará da Serra/MT até o Município de Campo Novo do Parecis/MT, seguindo a vítima, sem levantar suspeita.

Após algumas horas de monitoramento da vítima JEFERSON MARIUSSI nesta cidade de Campo Novo do Parecis, o denunciado ÍCARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO deu a ordem para que DANILO BATISTA DEKERT, MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA e RAFAEL ALVES DOS SANTOS executassem o plano criminoso.

Neste momento, porém, ÍCARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO deixa o bando criminoso e se desloca à cidade de Sapezal/MT, com o propósito de dissimular sua responsabilidade no fato.

Os denunciados DANILO BATISTA DEKERT, MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA, RAFAEL ALVES DOS SANTOS então montaram campana próxima à residência do irmão do ofendido JEFERSON MARIUSSI e aguardaram o melhor momento para matá-lo.

Ao chegar na residência, ainda na calçada, JEFERSON MARIUSSI foi alvejado por disparos de arma de fogo efetuados por DANILO BATISTA DEKERT e seu comparsas, atingindo nos seguintes locais, conforme exame de corpo de delito (...)

Logo após a prática do fato acima descrito, os denunciados DANILO BATISTA DEKERT, MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA e RAFAEL ALVES DOS SANTOS empreenderam fuga sentido a cidade de Tangará da Serra/MT.

Ocorre que a Polícia Militar de Campo Novo do Parecis, analisando as câmeras de segurança dispostas nas vias públicas, verificou que o veículo utilizado pelos executores saiu sentido à cidade vizinha de Tangará da Serra/MT, de modo que acionou a Polícia Militar de lá.

A Força Tática da Polícia Militar de Tangará da Serra realizou diligência na via pública que dá acesso à cidade e logrou encontrar o veículo (FIAT Pálio) que transportava os denunciados DANILO BATISTA DEKERT, MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA e RAFAEL ALVES DOS SANTOS, de modo que deram ordem de parada (sinais sonoros e luminosos), mas não foi respeitada.

Após alguns quilômetros de perseguição policial, o condutor do veículo FIAT Pálio perdeu o controle e bateu em uma cerca.

O denunciado MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA, ao sair do veículo, esboçou reação à ação policial, de modo que os policiais realizaram disparos no intuito de conter a situação, atingindo-o de raspão.

Durante a abordagem, os policiais militares encontraram, dentro do automóvel, duas armas de fogo, uma munição de arma de fogo e uma mochila contendo três balaclavas.

(...)

Ainda, no decorrer da diligência, os policiais militares verificaram que o veículo (FIAT Pálio Atractive) utilizado pelos denunciados para execução do crime de homicídio e porte ilegal de arma de fogo estava com o sinal identificador adulterado, consistente na mudança de uma letra aposta na placa dianteira, pois o correto é QBP 4448 e a alteração constou QBB-4448. (...)”

Ao decretar a prisão preventiva do paciente a autoridade apontada coatora fundamentou sua prisão na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito,

eis no que interessa, o teor do decisum:

“(...)

Cuida-se de representação pela decretação de prisão preventiva manejada pela Autoridade Policial contra ICARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO, DANILO BATISTA DEKERT, RAFAEL ALVES DOS SANTOS e

MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA, em virtude da suspeita do envolvimento dos mesmos no crime de homicídio qualificado – art. 121, § 2o, incs. I e IV do Código Penal, tendo como vítima JÉFERSON MARIUSSI, por fato ocorrido em 28/10/2021, durante o período noturno, em via pública, Avenida Mato Grosso, bairro Jardim Alvorada, na Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT.

De acordo com a Autoridade Policial, logo após o cometimento do crime, os representados DANILO BATISTA DEKERT, RAFAEL ALVES DOS SANTOS e

MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA, foram interceptados na Comarca de Tangará da Serra, pela equipe de Força Tática da Polícia Militar, abordo do veículo FIAT PÁLIO, placas QBP 4448, na posse de 02 (duas) armas de fogo, sendo uma pisto IMBEL no. HMA01664 e um revólver com a numeração suprimida, além de outros materiais utilizados na empreitada criminosa.

Ainda de acordo com a representação, a motivação do delito teria sido passional, haja vista que a ex-esposa do representado ÍCARO teria iniciado um relacionamento amoroso com a vítima JÉFERSON pouco depois do término do relacionamento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual posicionou-se pelo deferimento do pedido (ID 71237874).

Vieram conclusos.

Fundamento e decido.

(...)

Sob esse aspecto, a materialidade delitiva está representada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Apreensão n.o 2021.16.383732, dos Boletins de Ocorrências de no 2021.281519 e 2021.28158, Laudo de Necrópsia n.o 601.1.01.2021.030314-01, Relatório Técnico referente à quebra de sigilo telefônico dos acusados, e demais documentos anexados à representação, cujos quais atestam o óbito da vítima.

Os indícios de autoria, do mesmo modo, encontram-se satisfatoriamente demonstrados nos autos e recaem sobre as pessoas dos representados ICARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO, DANILO BATISTA DEKERT, RAFAEL ALVES DOS SANTOS e

MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA.

Com efeito, urge colacionar excertos do depoimento dos policiais condutores da prisão em flagrante dos representados DANILO BATISTA DEKERT, RAFAEL ALVES DOS SANTOS e

MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA, que afiançam que ICARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO seria o mentor e executor do crime em deslinde, senão vejamos:

Que esta equipe de Força Tática recebeu informações de que havia acontecido uma tentativa de homicídio na cidade de Campo Novo do Parecis; Que na situação havia um veículo pálio de cor prata, que quatro elementos realizaram alguns disparos de arma de fogo contra um terceiro elemento; Que posteriormente ao evento, os mesmos empreenderam fuga sentido cidade de Tangará da Serra; Que em posse das informações deslocamos até as proximidades da Serra Parecis, na tentativa de abordar os suspeitos; Que ao avistar o veículo com as respectivas características, foi acionado os sinais luminosos e sonoros no intuito de realizar a abordagem, vindo os mesmos a não acatar a ordem sendo
feito o acompanhamento por aproximadamente 35 km, tendo a equipe visualizado um dos elementos jogar um objeto pela janelam posteriormente vindo a perder o controle, saindo da pista e vindo a colidir com uma cerca
[...] momento este que um dos suspeitos saiu do veículo esboçando uma reação como se fosse sacar uma arma, onde foram realizados disparos de arma de fogo até cessar a ação; Que posteriormente à realização da abordagem foi realizada as buscas, sendo localizadas duas armas de fogo e uma mochila contendo duas balaclavas; Que ao verificar o veículo foi constatado que o mesmo estava com as placas de identificação adulteradas, sendo este encaminhado para o CISC local; Que foi acionado o SAMU para a realização dos primeiros socorros do suspeito alvejado, onde foi constatado que este foi alvejado por dois disparos na regiões das nádegas e pernas; Que ao indagar os suspeitos, os mesmos relataram estar realizando a segurança de um cidadão por nome ICARO, quando este veio efetuar os disparos contra o cidadão de Campo Novo do Parecis [...] (Termo de Depoimento n.o 20218.167618).

Deste modo, a delação feita por DANILO BATISTA DEKERT, RAFAEL ALVES DOS SANTOS e

MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA, no sentido de que teriam feito a segurança de ICARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO durante a execução do crime de homicídio qualificado em desfavor de JÉFERSON MARIUSSI e, por corolário, ligando-o à autoria delitiva, constitui motivação satisfatória para a decretação da prisão cautelar ora requestada.

Não fosse o bastante, a testemunha Marco Antônio Gomes Cabral, tio do representado ICARO, afirmou à Autoridade Policial que teria recebido uma notícia, via aplicativo WhatsApp, de que o sobrinho teria sido o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima. Ato contínuo, a testemunha teria entrado em contato com ele, o qual, por sua vez, teria lhe garantido que seria inocente e que estaria na cidade de Sapezal no dia dos fatos. A testemunha também confirmou a existência de um relacionamento amoroso prévio entre ICARO e a namorada da vítima, Aline Crestani.

Nada obstante, ao analisar a quebra de sigilo de dados telefônicos acostada no ID 71234769, foi possível constatar que o representado ICARO, ao contrário do que foi informado pela testemunha Marco Antônio, encontrava-se em Campo Novo dos Parecis, na data de 27/10/2021.

A ilustrar à propalada afirmação, colhem-se excertos do referido relatório:

[...]

Ainda no dia 27/10/2021, às 20h53min45s. ICARO utiliza a torre de telefonia de SAPEZAL/MT (interlocutor 65996220192 – dados cadastrais em nome de ELOIDES DE QUADROS ZUCCONELLI, CPF 036.734.059-34), permanecendo até o registro das 21h40min06s (interlocutores 69999582143 – dados cadastrais de WILLIAN PEREIRA SILVA, CPF 887.135.122-34; 659990876662 – dados cadastrais de MAG CABRAL & CIA LTDA ME, CNPJ 13.751.780/0001-53; 65999876662 – dados cadastrais de PATRÍCIA CRESTANI ZUCCONELLI, CPF 972.689.921-49)
voltando a constar em Campo Novo às 13h01min48s
, 23h06min (interlocutor 65996307160 – dados cadastrais de ALINE CRESTANI, CPF 031.591-08) e 23h22min41s (interlocutor 65996179475 – dados cadastrais de PATRÍCIA ECHER, CPF 862.002.321-72)

[...]

Destarte, o relatório técnico não apenas coloca o representado ICARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO na cidade de Campo Novo dos Parecis, como também nas imediações do local dos fatos, qual seja, Avenida Mato Grosso.

Além disso, o referido relatório ainda atesta a ocorrência de intensas comunicações telefônicas entre os representados nos dias que antecederam o crime, senão vejamos:

ICARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO, possui vínculo telefônico com DANILO BATISTA DEKERT e RAFAEL ALVES DOS SANTOS. Fala com DANILO nos dias 13, 21, 22, 26 e 27 e com Rafael nos dias 26 e 27/10/2021.

DANILO BATISTA DEKERT E RAFAEL ALVES DOS SANTOS possuem vínculo telefônico. Ambos estiveram em Campo Novo dos Parecis/MT nos dias 18/10, 23/10 e 27/10/2021.

MAGNO BOUDNY BRITO SILVA e RAFAEL ALVES DOS SANTOS possuem vínculo telefônico.

No dia do fato, 27/10/2021, ICARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO, DANILO DEKERT E RAFAEL ALVES DOS SANTOS estiveram em Campo Novo dos Parecis, por volta da hora do fato, conforme localizações descritas nos extratos telefônicos. ICARO segue para Sapezal/MT e os demais voltam para Tangará da Serra, conforme localização de RAFAEL, às 21h54min12s. MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA não utilizou os numerais telefônicos requeridos nestes dias destacados, no entanto, a dinâmica da sua localização ficou demonstrada com a prisão do mesmo (MAGNO) acompanhado de DANILO E RAFAEL, ao retornarem, conforme BO 2021.284568.

A testemunha LUIZ HENRIQUE ESPINDOLA FERREIRA, que reside na casa ao lado do imóvel onde o crime teria ocorrido, declarou à Autoridade Policial ter escutado disparos de arma de fogo, por volta das 19h00 e que teria corrido para a frente da residência para pegar o seu cachorro, quando visualizou um veículo de cor prata, com os faróis apagados, compatível com o veículo fiat pálio, no qual os representados DANILO BATISTA DEKERT, RAFAEL ALVES DOS SANTOS e

MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA foram abordados pela equipe de Força Tática em Tangará da Serra (Termo de Depoimento n.o 2021.8.181181).

Especificamente sobre a participação de MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA, destaca-se que as testemunhas MAYCON REBERT LUIZ DA SILVA e PALIMERCIO FIGUEIREDO o reconheceram expressamente como sendo o homem que esteve na Fazenda de propriedade da vítima perguntando se ela já havia contratado uma equipe de segurança para o fim do ano. A testemunha Maycon observou que MAGNO perguntou especificamente sobre JÉFERSON, apesar de a fazenda também pertencer ao irmão dele, Anderson, conforme trechos de seu depoimento abaixo transcritos:

QUE o depoente trabalha na FAZENDA MARIUSSI; QUE cerca de uma semana antes do homicídio de JEFERSON MARIUSSI, esteve na fazenda um veículo FIAT/MOBI, de cor branca, com algumas partes envelopado de preto com símbolos de empresa de segurança; QUE não se recorda o nome da empresa de segurança; QUE o veículo parou cerca de cinco metros de onde estavam; QUE um homem desceu do carro e já fechou a porta; QUE os vidros do carro eram fumê, bem escuros, e não dava para identificar quantas pessoas tinham no carro, mas dava para ver que tinha mais pessoas, vez que o rapaz que desceu estava no banco do passageiro; QUE FIGUEIREDO, o gerente da fazenda, se levantou e foi conversar com o rapaz, que não se apresentou com nome; QUE esse homem perguntou a FIGUEIREDO se estavam contratando segurança para final de ano; QUE FIGUEIREDO respondeu que não precisava porque já tinham alguns seguranças; QUE o rapaz perguntou QUEM SÃO OS DONOS?; QUE FIGUEIREDO respondeu JEFERSON e ANDERSON; QUE o homem disse EU QUERO FALAR COM O JEFERSON; QUE se recorda que ele especificou o nome de JEFERSON; QUE FIGUEIREDO respondeu ELE ESTÁ DESCANSANDO E NÃO GOSTA QUE ACORDA ELE; QUE ainda disse ao rapaz NA VOLTA PASSA AQUI, QUE ELE VAI ESTAR ACORDADO; QUE então o rapaz entrou no carro novamente, saíram, e pararam o veículo um pouco mais a frente, de frente com a área de lazer, e lá ficaram por alguns minutos observando; QUE JEFERSON e ANDERSON costumam ficar na área de lazer da fazenda; ANDERSON e JEFERSON dormem em quatro que fica aos fundos da cantina, de frente para a área de lazer; QUE depois foram embora; QUE soube que ICARO foi por duas vezes na fazenda para buscar a filha; QUE uma das vezes o depoente presenciou; QUE ICARO chegou muito rápido, encostou a camionete perto da área de lazer, pegou a filha, e saiu; QUE foi tudo muito rápido, como se não estivesse gostando da situação da filha e da ex mulher estarem lá; QUE mostrado ao depoente fotos de nosso acervo fotográfico GEIA/VINCULUM, o depoente reconhece MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA como sendo o indivíduo que esteve na fazenda cerca de uma semana antes do homicídio de JEFERSON, se dizendo ser de uma empresa de segurança. (Termo de Depoimento 2021.8.171473)

Portanto, presente a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Não bastasse isso, além de o delito imputado aos representados possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, a garantia da ordem pública.

A
ordem pública
, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia,
a forma de execução, a conduta dos representados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu
, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime, uma vez que as circunstâncias narradas ultrapassam o limite da normalidade, porquanto os representados, em tese, cometeram o crime de homicídio qualificado, cuja premeditação restou bastante evidenciada, pelos elementos de convicção acima transcritos.

O modus operandi utilizado pelos suspeitos também merece destaque, haja vista que há evidências, a partir do relatório de quebra de sigilo telefônico dos representados, de que o delito tenha sido premeditado, no sentido de que eles teriam mantido intensas comunicações telefônicas nos dias que antecederam o homicídio, inclusive, na própria data dos fatos e por motivo torpe, já que há indícios de que ICARO possuiria uma rixa com a vítima, por ser o atual namorado de sua ex-mulher.

Pondera-se ainda que o delito teria sido cometido com o emprego de duas armas de fogo, cujas quais foram apreendidas pela Polícia Militar, e em concurso de agentes, o que certamente, dificultou sobremaneira a capacidade de defesa e reação da vítima.

(...)

Resta evidente, pois, que a repercussão social causada pela conduta comissiva dos implicados, somada à gravidade em concreto da infração penal perpetrada, rompem a tão almejada paz pública, o que invoca a incidência do art. 312 do Código penal.

Por fim, urge consignar que o representado MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA ostenta em seu desfavor PEP n.o 0003342-17.2013.811.0055, em trâmite na Primeira Vara Criminal de Tangará da Serra, demonstrando, não apenas a sua periculosidade social, como ainda a possibilidade de reiteração delitiva, caso permaneça em liberdade.

Dessa forma, imperiosa a decretação da prisão preventiva dos suspeitos como garantia da ordem pública.

À vista do exposto, uma vez configurados os requisitos dos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados ICARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO, DANILO BATISTA DEKERT, RAFAEL ALVES DOS SANTOS e

MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA, devidamente qualificados nos autos em apreço, medida que se impõe para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal. (...)”

O decreto de prisão provisória, ao contrário do alegado, encontra-se suficientemente fundamentado.

Como bem registrou o Juízo singular, a custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente
pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa (
realizado com o emprego de duas armas de fogo, concurso de agentes, além de premeditado, pois os denunciados teriam mantido intensas comunicações telefônicas nos dias que antecederam o homicídio).

Nesse sentido, a periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo
modus operandi
do crime,
é fundamento idôneo para a prisão preventiva para a garantia da ordem pública
. Em outras palavras, admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública, consoante entendimento dos Tribunais Superiores
(STF: HC n. 118.844, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, publicado em 19/12/2013) - (HC n. 438.828/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018.

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, tem-se compreendido que uma vez demonstrada a necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão são naturalmente insuficientes para tutelar a situação jurídica representativa do risco processual.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022